Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade. Verba. Pessoa jurídica. Alcance. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação.
II. Questão em discussão
2. Analisar a presença dos requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, X, do CPC, não alcança as pessoas jurídicas. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
4. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade não alcança as pessoas jurídicas.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.